Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-58.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que, após reconhecer a prescrição quanto às 1a e 2a séries de fatos narrados na denúncia, absolveu o réu da imputação de estupro de vulnerável relativa à 3a série de fatos, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar o acusado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR
A exigência constitucional da presunção de inocência impõe que a condenação penal se funde em provas seguras e suficientes de materialidade e autoria, não bastando meros indícios.
O ônus probatório incumbe à acusação, razão pela qual a ausência de elementos consistentes e linearidade no conjunto fático impede a formação de juízo condenatório (CPP, art. 156, caput).
A falta de ratificação judicial do relato da vítima, dispensada pela própria acusação, enfraquece a credibilidade probatória necessária à condenação, sobretudo diante da existência de depoimentos contraditórios sobre o consentimento.
Embora uma testemunha tenha afirmado ter presenciado ato libidinoso, não comprovou vício de vontade da vítima nem esclareceu a existência de violência, grave ameaça, fraude ou situação que inviabilizasse resistência.
A única testemunha que conversou diretamente com o adolescente supostamente abusado relatou que este afirmou ter consentido com o ato, o que reforça a ausência de demonstração de vulnerabilidade específica apta a configurar o tipo penal imputado.
O temor reverencial, para caracterizar a incapacidade de resistência, exige prova segura de que a vítima se encontrava completamente impossibilitada de manifestar sua vontade, o que não se verificou no caso.
Persistindo dúvida razoável sobre a existência de violência sexual ou sobre eventual vício de consentimento, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A absolvição deve ser mantida quando o conjunto probatório não comprova, de forma segura e inequívoca, que o ato libidinoso com adolescente ocorreu mediante violência, grave ameaça, fraude ou incapacidade de resistência.
A ausência de confirmação judicial do depoimento da vítima, somada a provas contraditórias sobre o consentimento, impede a formação do juízo condenatório, em respeito à presunção de inocência.
O temor reverencial somente caracteriza vulnerabilidade quando demonstrada prova robusta da impossibilidade de resistência da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 156, caput, e 386, VII; CP, arts. 217-A, caput, e 226, II.